Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-64.2018.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-64.2018.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIR GONCALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
ROQUE BARBOSA CASTRO, CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. SERVIDOR EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Terra Nova. O autor, servidor desde 1990, pleiteou o pagamento de remuneração atrasada referente a dezembro de 2016 e a conversão em pecúnia de 23 períodos de férias e 5 períodos de licença-prêmio não usufruídos. O juízo de primeiro grau condenou o Município ao pagamento do salário atrasado, mas julgou improcedentes os pedidos de conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmio, ao fundamento de que o servidor, estando em atividade, ainda poderia usufruir de tais direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal em plena atividade laboral possui direito à conversão em pecúnia de múltiplos períodos de férias e licenças-prêmio não gozados por omissão da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas é assegurado ao servidor público apenas quando há o rompimento do vínculo funcional com a Administração, seja por aposentadoria, exoneração ou falecimento.

4.

A limitação da conversão em pecúnia fundamenta-se na própria natureza dos benefícios, que visam ao descanso e à valorização do servidor em sua carreira, e não a uma compensação financeira imediata enquanto o gozo em espécie ainda é possível.

5.

Enquanto o servidor permanece em plena atividade laboral, a prerrogativa de usufruir das férias e licenças-prêmio em sua forma original subsiste.

6.

A Administração Pública detém discricionariedade quanto ao agendamento e à conveniência do serviço para a efetiva fruição dos benefícios, embora deva zelar pela concessão nos prazos legais.

7.

A eventual omissão em conceder os períodos de descanso em tempo oportuno não confere ao servidor ativo o direito automático à indenização pecuniária, pois a possibilidade de gozo futuro permanece intacta.

8.

O descumprimento dos prazos legais pela Administração, embora configure irregularidade administrativa, não gera o direito à conversão em pecúnia para o servidor que ainda se encontra em atividade.

9.

O argumento de enriquecimento sem causa da Administração não se aplica quando o servidor ainda pode usufruir do benefício em sua forma original.

10.

A Administração continua vinculada ao dever de conceder os períodos de descanso, e o servidor mantém o direito de exigi-los, mas na modalidade de fruição, e não de indenização pecuniária, enquanto perdurar o vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Servidor público municipal em plena atividade laboral não possui direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas, uma vez que a possibilidade de gozo futuro dos benefícios em sua forma original permanece intacta durante a vigência do vínculo funcional.

2. A conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não gozadas somente é devida quando do rompimento do vínculo funcional com a Administração Pública, seja por aposentadoria, exoneração ou falecimento.

3. O descumprimento pela Administração Pública dos prazos legais para concessão de férias e licenças-prêmio, embora configure irregularidade administrativa, não confere ao servidor ativo direito automático à indenização pecuniária.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 178/1995 (arts. 95 e 113, §4º); art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - REEX: 80010792520208050271; TJ-BA - Apelação: 80000841920188050259; ARE 721.001-RG (tema 635) do STF; TJ-PB - AC: 08011437420178150301; TJ-MS - Apelação Cível: 0801341-77.2022.8.12.0024; TJ-PR 0001618-46.2022.8.16.0047.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000081-64.2018.8.05.0259, em que figuram como Apelante JAIR GONCALVES DE BRITO e como Apelado o MUNICIPIO DE TERRA NOVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora